Tribunal: TJSP
Processo: 2104066-65.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE E DETERMINOU O SEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não põe fim ao processo – Coisa julgada não verificada – Impossibilidade do meio recursal – Inadequação da via eleita - Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito.